Tribunal: STF
Processo: RHC 53517
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS.- PRETENDIDA INEPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INEPCIA INEXISTENTE, POIS DUVIDA ALGUMA
PODIA TER, O PACIENTE, SOBRE A IMPUTAÇÃO QUE LHE ERA FEITA E SOBRE O
DELITO DE QUE ERA ACUSADO.- IMPOSSIBILIDADE DO APROFUNDADO EXAME DE
PROVAS, NO 'WRIT', PARA DECIDIR SOBRE O ACERTO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.